Tribunal: TJES
Processo: 0002135-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002135-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
– ROUBO
QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
- ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sendo que o “
periculum libertatis
” consiste, principalmente, no fato do paciente estar foragido e não ter se apresentado para cumprimento da ordem judicial, o que reforça a tese de que está se furtando a aplicação da lei penal.

3) O impetrante, a quem cabe a obrigação legal de instruir o ‘
writ
’ com prova pré-constituída de suas alegações, não juntou aos autos os depoimentos dos corréus, tampouco de outras testemunhas ouvidas no inquérito Policial, nem mesmo a denúncia foi juntada, sendo inviável a concessão da ordem pretendida no sentido da expedição de salvo-conduto.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA
, em face de ato coator proferido pelo J
UÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária
00014279420238080012
.

O impetrante pugna pela expedição de salvo conduto e recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido em face do paciente, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e ausência de indícios de autoria em relação ao crime imputado.

A impetração foi submetida a este Egrégio Tribunal durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o Eminente Desembargador Plantonista entendeu que o caso não se enquadrava entre os passíveis de análise no período extraordinário.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 5085438).

Informações prestadas (ID 5178557).

Parecer (ID 5301430), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA
, em face de ato coator proferido pelo J
UÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária
00014279420238080012
.

O impetrante pugna pela expedição de salvo conduto e recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido em face do paciente, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e ausência de indícios de autoria em relação ao crime imputado.

Para tanto, aduz que a acusação baseou-se tão somente no fato de os corréus terem se reunido no lava-jato que pertence ao paciente e em uma fotografia de seu carro próximo ao local do crime. No entanto, afirma que referido local é onde ele sempre morou e possui família, não havendo outra prova no sentido de sua autoria.

Pude ter acesso à narração fática da imputação feita contra o paciente através da decisão proferida pela Autoridade Coatora, que decretou a prisão preventiva, por fundada suspeita de que os acusados integravam uma quadrilha especializada em roubo de cargas:

“(...) Pois bem. “in casu”, vejo motivo para manter e/ou decretar a prisão preventiva dos acusados PEDRO ROMÁRIO CUSTÓDIO SOARES, FABRICO RODRIGUES BATISTA E DOUGLAS ISMAEL GOMES DE ANDRADE SILVA, afinal estamos diante de um crime de extrema relevância e periculosidade praticado mediante violência e grava ameaça – roubos majorados. Outrossim, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “
fumos comis si delicia
” e
“periculoso in liberta tis
”, se fazem presentes. A materialidade e autoria, claro, dentro de uma cognição sumária, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial – COGNIÇÃO SUMÁRIA. O perigo de colocar em liberdade os acusados é crível, pois, os mesmos podem continuar cometendo tais crimes – COMO RESSALTADO EM OUTRAS DECISÕES E NOS AUTOS, EIS QUE AQUELES SÃO SUSPEITOS EM DIVERSOS ROUBOS DE CARGA –, o que, certamente é prejudicial a toda sociedade – PREJUDICIAL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Este Juízo não deve menosprezar os elementos de provas colhidos em seara policial, as provas colhidas em Juízo, bem como a real gravidade/periculosidade daqueles, pois, como visto, aqueles respondem/responderam outras ações penais. O caso concreto sob análise, chamou-me a atenção, também, pelo “modus operandi”, afinal, as circunstâncias em que aconteceram os fatos, reforçam a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que, decerto, prejudica a ordem pública. (...)”.

Pelo andamento processual consta que o ato coator (prisão cautelar), foi reavaliado na data de 12/06/2023, ocasião em que foi destacado pelo Juízo de origem que: “
Pelo que se vê das provas até então colhidas,
há fortes indícios de que o acusado Douglas participou do crime acima mencionado, conforme delação do corréu Pedro Romário Custódio Soares,
conforme declarações de fls. 28/30
”.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que decretou prisão preventiva da paciente, bem como a subsequente que a manteve, observaram os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a revogação da prisão preventiva.

A Autoridade apontada como Coatora prestou informações (ID 5178557) esclarecendo que a denúncia já foi oferecida e recebida, já foram apresentadas resposta à acusação por parte dos acusados, foi avaliado um pedido de revogação de preventiva feito pelo paciente e que já se encontra designada a data de 24/08/2023, para realização de Audiência de instrução e Julgamento.

Pelo cotejo dos autos e do ato coator restou demonstrado pela Autoridade Coatora, que está mais próxima do caso, a materialidade bem como os indícios suficientes de autoria, estando consubstanciado o “
fumus
comissi delic
ti
”.

O “
pericul
um
libertatis
” se traduz, entre outros motivos, no fato do paciente estar foragido e até agora não ter se apresentado para cumprimento da ordem judicial, o que reforça a tese de que ele está se furtando a aplicação da lei penal.

O impetrante, a quem cabe a obrigação legal de instruir o referido ‘
writ
’ com prova pré-constituída de suas alegações, não juntou aos autos os depoimentos dos corréus, tampouco de outras testemunhas ouvidas no inquérito Policial, nem mesmo a denúncia foi juntada.

A esse respeito já se manifestou o Colendo STJ, bem como este Egrégio Tribunal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Inviável concluir-se pela ausência de provas de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente foi indiciado, uma vez que os fatos ainda estão em apuração, em razão do pedido de novas diligências feito pelo representante do Ministério Público Estadual. Ademais, dada a necessidade de ampla dilação probatória, a providência é sabidamente inviável na via cognitiva estreita do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado
.

2. A mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial, sequer ratificado pelo Ministério Público, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do recorrente.

3. Recurso Ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - RHC n. 80.843/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

HABEAS CORPUS DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSTRUÇÃO DEFICIENTE AUSÊNCIA DE PEÇAS FUNDAMENTAIS PARA O EXAME DO PLEITO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A defesa ataca o decreto de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, alegando o direito do paciente apelar em liberdade, em razão de ter permanecido solto durante toda a instrução criminal, asseverando ausência de fundamentação idônea para o novo decreto de prisão. 2.
Uma vez que não se encontra nos autos a decisão proferida pelo magistrado a quo , assim como não se conseguiu acessá-la por meio do andamento processual no sítio eletrônico deste e. Tribunal, resta impossibilitado ter conhecimento acerca dos fundamentos e da motivação empregada para a decretação da medida. Em sendo assim, não há como aferir a suposta inidoneidade. 3. Não é demais lembrar que o rito do habeas corpus , em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído, sob pena de não conheciment
o. Precedentes. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200068276, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PRISÃO PREVENTIVA ROUBO QUALIFICADO FALSIFICAÇÃO DE SÍMBOLOS ASSOCIAÇÃO ARMADA - NEGATIVA DE AUTORIA AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL - ORDEM DENEGADA.
1 - A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante prova documental, que o paciente não se trata do mesmo indivíduo que participou dos crimes que estão sendo processados na ação penal, até porque, de acordo com a decisão juntada aos autos, há indícios suficientes da autoria delitiva e da materialidade do crime (depoimentos das vítimas). 2 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200048211, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Logo, diante da motivação acima, resta inviável a expedição de salvo-conduto em nome do paciente.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.